Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000390-17.2018.8.11.0041
Apelação no 1000390-17.2018.811.0041
Apelante: Agemed Saúde S.A.
Apelado: Laércio Agostinho da Costa
Apelação interposta pela requerida Agemed Saúde S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer no 1000390-17.2018.811.0041proposta por Laércio Agostinho da Costa, condenou a requerida a custear todas as despesas do atendimento objeto da ação, a ser prestado integralmente e, ainda, ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem assim ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Tornou definitiva a liminar inicialmente deferida.
A recorrente ao interpor o apelo, postulou a gratuidade da justiça. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, instruiu o pedido com balancete do ano de 2019 e “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas” do período de 01/10/2018 a 31/12/2018.
É o relatório.
Decido.
A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que os documentos apresentados, balancete e o “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas” do ano de 2018, ou seja, este último, de dois anos atrás, a exemplo do que ocorre com a juntada de mera declaração de inatividade de empresas, não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator